Tribunal: STF
Processo: RE 1406462
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de cuja ementa destaco:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRETENSÃO RESISTIDA EM SEDE ADMINISTRATIVA. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. CUMPRIMENTO DO REQUISITO ETÁRIO E DA CARÊNCIA EXIGIDA. APELAÇÃO DO PARTICULAR PROVIDA.



    [...]” (pág. 4 do documento eletrônico 12).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°, XXXV e XXXVI; 195, § 5°; e 201, § 1°, da mesma Carta, sob o argumento de que a autora não pleitou a concessão de aposentadoria por idade na via administrativa, o que impede a concessão do benefício diretamente pelo Poder Judiciário, tendo em vista a ausência de interesse de agir.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Quanto à suscitada afronta aos arts. 2°; 5°, XXXVI; 195, § 5°; e 201, § 1°, da Carta Magna, observo que não ocorreu o prequestionamento. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    II - Consoante a Súmula 279/STF, é vedado o reexame de fatos e provas, no julgamento do recurso extraordinário.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.383.005-AgR/MT, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, ‘A’, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie.



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.370.888-ED/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 772.836-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia em exame:



    “Entendeu o Juiz sentenciante haver falta de interesse de agir do particular para demandar o benefício em questão, uma vez que não há comprovação de que a parte autora tenha protocolizado prévio requerimento administrativo relativamente ao pedido veiculado em Juízo, ou seja, concessão de benefício previdenciário por idade urbana, tampouco tenha havido resistência da Autarquia Previdenciária à matéria de fundo da pretensão posta na inicial.



    Compulsando a documentação acostada aos autos, entretanto, constata-se que a autora apresentou, em 07/05/2018, requerimento administrativo de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, o qual restou indeferido pela autarquia previdenciária (Id 4058300.11943353) sob a argumentação de que a autora não atingiu o tempo mínimo de contribuição exigido para a concessão do benefício pleiteado.



    Sobre a matéria, cumpre observar que, embora o ora apelante tenha requerido administrativamente aposentadoria por tempo de contribuição, compete ao agente público prestar todas as informações pertinentes, de modo a garantir o acesso ao benefício mais vantajoso ao qual o particular fizer jus, conforme dispõe a Instrução Normativa 77/2015 do INSS:



    ‘Art. 687. O INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido.



    Art. 688. Quando, por ocasião da decisão, for identificado que estão satisfeitos os requisitos para mais de um tipo de benefício, cabe ao INSS oferecer ao segurado o direito de opção, mediante a apresentação dos demonstrativos financeiros de cada um deles.



    § 1º A opção deverá ser expressa e constar nos autos.



    § 2º Nos casos previstos no caput, deverá ser observada a seguinte disposição:



    I - se os benefícios forem do mesmo grupo, conforme disposto no art. 669, a DER será mantida; e



    II - se os benefícios forem de grupos distintos, e o segurado optar por aquele que não requereu inicialmente, a DER será fixada na data da habilitação do benefício, conforme art. 669.’



    Observa-se, portanto, que não há que se falar em ausência de pretensão resistida, já que a matéria em discussão restou devidamente submetida ao INSS em sede administrativa, quando a autarquia previdenciária reconheceu que a autora contava, até a DER, tempo de contribuição totalizando 34 anos, 02 meses e 1 dia, conforme Comunicação de Decisão datada de 22/06/2019 e constante sob Id 4058300.11943353. Afasto a prejudicial de falta de interesse de agir.



    Entendo estar a causa madura para julgamento, nos termos do que dispõe o art. 1.013, parágrafo 3º, I, do CPC, motivo pelo qual passo à análise do mérito da demanda.



    Dispõe a Lei 8.213/91, em seu artigo 48, que a aposentadoria será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. O artigo 142 da mesma lei, por sua vez, estabelece que, se o segurado for inscrito na Previdência Social Urbana até 24/07/1991, a carência do benefício para os que completarem a idade correspondente a partir de 2011, como é o caso da autora, cuja data de nascimento é em 23/12/1957, será de 180 meses.



    Conforme CNIS acostado aos autos sob Id 4058300.11943368, bem como registros na CTPS e Certidão de Tempo de Serviço para o INSS, emitida pela Empresa de Urbanização do Recife, a autora verteu contribuições ao INSS nas competências de abr/1980 a jul/1980 (BOLSA DE VALORES DO RECIFE), de 08/1980 a 07/1981 (MAURO GRINBERG), out/1982 a jul/1983 (GABINETE ASSESSORIA JURIDICA AS ORGANIZAÇÕES POPULARES), maio/1986 a jun/1990, Dez/1990 a Fev/1991 e de Jul/1991 a mar/2018 (AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE).



    Ressalte-se que o INSS reconheceu, administrativamente, o tempo de contribuição da autora, até a DER, totalizando 34 anos, 02 meses e 1 dia, conforme Comunicação de Decisão datado de 22/06/2019 e constante sob Id 4058300.11943353.



    Desse modo, resta constatado o direito autoral à percepção do benefício previdenciário de aposentadoria por idade, já que superada a carência de 180 meses de contribuição requerida para fazer jus ao benefício.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 11).



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, aponto os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.



    1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes.



    Ademais, o Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE 821.296, sob a minha relatoria, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria em exame neste processo, por concluir que a matéria se restringe a tema infraconstitucional e demanda o reexame do fatos e provas (Tema 766).



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 654.446-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: RE 1.192.522/RS e RE 1.257.676/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.365.448/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.387.859/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.060.699/RS, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.049.435/PR, Rel. Min. Celso de Mello; e ARE 1.150.956/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator